Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DESCUMPRIMENTO DEVER DE INFORMAR. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. O cirurgião-dentista, se profissional liberal, de fato, não responde objetivamente por eventuais danos causados ao paciente, mas sim por culpa (art. 14, §4o, CDC). Não se trata, entretanto, do caso em questão. A recorrente (clínica odontológica) é pessoa jurídica e, portanto, responde sob a égide da responsabilidade objetiva, bastando assim que se demonstre a conduta danosa e o nexo causal.
2. Atendimento hospitalar em razão de hemorragia sofrida pós cirurgia de extração de terceiro molar no estabelecimento da recorrente (ré) que gerou custos ao paciente. Responsabilidade da ré configurada na medida em que se comprovou o nexo entre a intercorrência e a cirurgia.
3. Não há que se falar em descumprimento das recomendações pós cirúrgicos, vez que não há comprovação de que o recorrido (autor) sequer as tenha recebido. Condenação ao pagamento dos danos materiais mantida.
4. A situação vivenciada pelo recorrido (autor) ultrapassa o mero dissabor esperado após um procedimento de extração de sisos e configura dano extrapatrimonial, de modo que a condenação por compensação dos danos morais também deve ser mantida em sua integralidade.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais. Ausente a condenação em honorários advocatícios de sucumbência vez que não houve apresentação de contrarrazões.